Tribunal: TJMT
Processo: 1001289-80.2025.8.11.0037
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001289-80.2025.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Provas, Análise de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[CLAUDINEIA BORGES DE JESUS - CPF: 809.732.721-04 (APELANTE), PATRICIA GONCALVES DIAS FERREIRA - CPF: 710.696.742-49 (ADVOGADO), PICPAY SERVICOS S.A - CNPJ: 22.896.431/0001-10 (APELADO), GABRIELA CARR - CPF: 318.861.098-00 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS - CPF: 992.827.043-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
-
AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS
-

PROCEDÊNCIA -
DOCUMENTOS APRESENTADOS PELOS REQUERIDOS -
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - INEXISTÊNCIA DE RESISTÊNCIA DO
S
RÉU
S
- DESCABIMENTO - AUSÊNCIA DE LITIGIOSIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

1. Nas ações cautelares de exibição de documentos e produção antecipada de provas, somente são cabíveis honorários de sucumbência quando houver resistência da parte requerida ao atendimento do pedido, o que não ocorreu na hipótese os autos.

2. De igual sorte, de acordo com entendimento jurisprudencial, com base nas diretrizes dos princípios da sucumbência e da causalidade, não havendo resistência e nem litigiosidade, é incabível a condenação em honorários advocatícios para qualquer das partes.

3. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

+R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de
A
pelação
C
ível interposto por
CLAUDINEIA BORGES DE JESUS
em face da sentença proferida na
Ação de Produção Antecipada de Provas

ajuizada
em face do
PICPAY SERVIÇOS S.A.
e
BANCO PAN S.A.
,
que
julgou procedente o pedido inicial, reconhecendo a satisfação do objeto da ação, nos termos do artigo 487, I, do CPC. Custas e despesas pela parte requerente, observado o disposto no artigo 98, §3º, do CPC. Sem honorários advocatícios.

Em suas razões recursais
a
recorrente aduz, em síntese,

que

os documentos apresentados pelos requeridos foram incompletos, persistindo a ausência do relatório do DICT.

Sustentou que houve resistência injustificada por parte dos requeridos, o que justifica a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença
julgando totalmente procedente a demanda, com a condenação das apeladas em custas e honorários advocatícios sucumbenciais.

C
ontrarrazões
no
s
Id
s
.
319539420 e 319539421

pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V

O

T

O

Depreende-se dos autos que
CLAUDINEIA BORGES DE JESUS
ajuizou
Ação de Produção Antecipada de Provas
em face do
PICPAY SERVIÇOS S.A.
e
BANCO PAN S.A.

objetivando
compelir o
s
requerido
s
a apresentar nos autos
os contratos mencionados na inicial.

Citado
s
, o
s
requerido
s

apresentaram
contestação e, na oportunidade, o
s
documento
s
solicitado
s
.

Após manifestação da parte
autora
, sobreveio a sentença nos termos do relato.

Irresignad
a
, recorre
a
autor
a
, ora apelante
.

Pois bem.

Preliminarmente, quanto à impugnação à justiça gratuita suscitada pelo PICPAY em contrarrazões,
esta
deve ser rejeitada. Embora a apelante seja servidora pública, não foram trazidos elementos suficientes para afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência.

Ademais, o fato de possuir limite de crédito não significa, necessariamente, capacidade financeira para arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento.

No mérito, o recurso não merece provimento.

E
xtrai-se
dos autos a
ausência de resistência do
s
apelado
s
ao pleito autoral que caracterize litigiosidade a fim de se aplicar o princípio da causalidade,
porquanto

o
s requeridos
trouxe
ram
aos autos, no primeiro momento em que se pronunci
aram
, todos os documentos que se encontravam sob sua disposição.

Não houve quaisquer debates e questionamentos quanto ao pedido de exibição dos documentos.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, somente haverá condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais quando, nas ações de produção antecipada de prova ou de exibição de
documentos, for demonstrada a resistência à recusa administrativa e configurada a resistência à pretensão autoral na exibição dos documentos solicitados no processo, o que não se observa no caso concreto.

Sobre o tema:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS
- DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA. 1.
"O Superior Tribunal de Justiça possui a compreensão de que, em razão dos princípios da sucumbência e da causalidade, somente haverá condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nas ações de exibição de documentos, quando demonstrada a recusa administrativa e configurada a resistência à pretensão autoral"
(
AgInt
no
AREsp
n. 1.756.377/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 3/5/2021,
DJe
de 5/5/2021). 1.1. Rever a conclusão das instâncias ordinárias acerca da ocorrência de pretensão resistida autoral, demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória, providência esta que é inadmissível na estreita via do recurso especial, consoante o enunciado da Súmula 7 do STJ. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido. (
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.389.142/BA, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 29/4/2024,
DJe
de 2/5/2024).
[
g.n
]

No
AgInt
no REsp n. 2143829/SC o Min. Moura Ribeiro explica caso semelhante
“O que se vê é que, apesar de ter negado o fornecimento de imagens em âmbito administrativo, AUTOPISTA as trouxe aos autos no primeiro momento em que se pronunciou nos autos. Assim, somente haverá condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais quando, nas
ações de produção antecipada de prova, for demonstrada a resistência da parte ré à exibição dos documentos solicitados, o que não se observa no caso concreto (
AgInt
no
AREsp
n. 1.763.809/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 11/5/2021,
DJe
de 14/5/2021)”.

No caso, a parte
PICPAY

SERVIÇOS S.A.

juntou aos autos os documentos pertinentes, conforme Id. 188173495, incluindo o comprovante do procedimento MED, que demonstra a tentativa de recuperação dos valores, frustrada pela falta de saldo na conta destinatária.

A parte
BANCO PAN

S.A.
comprovou ter realizado o estorno do valor na fatura do cartão de crédito da autora, conforme documentação juntada no Id. 188749014, demonstrando que a questão já havia sido solucionada administrativamente antes mesmo da propositura da ação.

Em relação aos documentos que a apelante alega não ter sido apresentados, como o relatório do DICT e a comprovação de bloqueio da conta recebedora pelo prazo de 90 dias, verifica-se que tais documentos não poderiam ser fornecidos pelo
PICPAY
, uma vez que a conta destinatária era mantida perante instituição diversa (Caixa Econômica Federal).

Nesse contexto, não se vislumbra pretensão resistida por parte dos requeridos que justifique a condenação em honorários advocatícios. Pelo contrário, os elementos dos autos demonstram que os requeridos colaboraram com o processo, apresentando os documentos que estavam em seu poder e comprovando as medidas adotadas para solucionar a questão.

Dessa forma, as circunstâncias dos autos impõem a manutenção da sentença monocrática.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025